Tribunal: STF
Processo: ARE 949423
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Direito do Trabalho. 3. Contribuição Sindical Rural. Legitimidade da CNA para lançamento. Prescrição. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Inexistência dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados.